Tribunal: TJSP
Processo: 1010623-53.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Ação de indenização por danos morais. Descontos indevidos da conta corrente da autora a título de prêmio de seguro não contratado. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Descontos indevidos na conta corrente da autora, destinada ao recebimento do benefício previdenciário. Ausência de boa-fé da ré in casu. Peculiaridades do caso concreto que denotam a

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Ação de indenização por danos morais. Descontos indevidos da conta corrente da autora a título de prêmio de seguro não contratado. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Descontos indevidos na conta corrente da autora, destinada ao recebimento do benefício previdenciário. Ausência de boa-fé da ré in casu. Peculiaridades do caso concreto que denotam a caracterização excepcional de dano moral indenizável. Dano moral evidenciado. Dissabores que vão além do razoável. Reprovabilidade das condutas dos apelados. Valor arbitrado em R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa da autora. Função punitiva e educativa da reparação por danos morais. Honorários advocatícios recursais. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.